Tribunal: STJ
Processo: 0006823-35.2014.8.24.0008
Classe: RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUARTA TURMA
Data de publicação: 2026-03-18

Inteiro teor:
EDcl no RECURSO ESPECIAL No 2069122 - SC(2023/0135510-1)
RELATOR
: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
EMBARGANTE
: SILVANA DUARTE PEREIRA
ADVOGADOS
: JOÃO MARIA PEREIRA DO NASCIMENTO - PR055637
IGOR HENRIQUE MOURA DA SILVA - DF068392
PAULO HENRIQUE MARTINS DE SOUSA - DF072540
IGOR MOURA MACIEL - DF072964
EMBARGADO
: KATIA DUARTE PEREIRA
ADVOGADOS
: CÉSAR AUGUSTO WOLFF - SC013606
MELISSA CONSUL CARNEIRO - SC016613
EMBARGADO
: MARIA CHRISTINA DUARTE PEREIRA DORIGATTI
ADVOGADO
: MAURO CESAR DORIGATTI - SC002415
INTERES.
: MARIANA VIEGAS CUNHA
EMENTA
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
NO RECURSO ESPECIAL. ANULAÇÃO DE TESTAMENTO PÚBLICO.
OMISSÃO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos a acórdão que deu parcial provimento ao
recurso especial apenas para afastar a multa por embargos de declaração
considerados protelatórios, em razão da aplicação da Súmula n. 98 do STJ e da
incidência do óbice da Súmula n. 7 do STJ ao reexame do acervo probatório.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se houve omissão quanto à
possibilidade de reenquadramento jurídico dos fatos, sem reexame de provas, para
afastar a Súmula n. 7 do STJ e declarar a nulidade do testamento público.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Os embargos de declaração destinam-se a esclarecer obscuridade, eliminar
contradição, suprir omissão ou corrigir erro material existentes no julgado.
4. Não há omissão a ser sanada, pois a controvérsia sobre a capacidade da
testadora foi apreciada e, à luz das premissas fáticas firmadas pela instância
ordinária, concluiu-se pela incidência da Súmula n. 7 do STJ, o que impede o
reenquadramento pretendido sem reexame de provas.
Documento eletrônico VDA55100544 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 17/03/2026 15:43:22
Publicação no DJEN/CNJ de 19/03/2026. Código de Controle do Documento: de874b58-7163-488e-a563-5d92b47ee0c4

IV. DISPOSITIVO E TESE
5. Embargos de declaração rejeitados.
“Inexiste omissão quando o acórdão embargado analisou
Tese de julgamento:
devidamente a questão referente ao afastamento do óbice da Súmula n. 7 do STJ e
ao reenquadramento jurídico dos fatos”.
CPC, arts. 1.022, 1.026 § 2o; CC,

Dispositivos relevantes citados:
art. 1.860.
: STJ, Súmulas n. 7, 98; STJ, EDcl no AgRg no
Jurisprudência relevante citada
RE nos EDcl no AgRg nos EDcl no AREsp n.
relatora Ministra
1.571.819/RJ,
Maria Thereza de Assis Moura, Corte Especial, julgados em

25/8/2020.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
por unanimidade, rejeitar os embargos
10/03/2026 16/03/2026,
de declaração, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos
Ferreira e Luís Carlos Gambogi (Desembargador Convocado do TJMG) votaram
com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Brasília,
.
17 de março de 2026
Ministro João Otávio de Noronha
Relator
Documento eletrônico VDA55100544 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 17/03/2026 15:43:22
Publicação no DJEN/CNJ de 19/03/2026. Código de Controle do Documento: de874b58-7163-488e-a563-5d92b47ee0c4

EDcl no RECURSO ESPECIAL No 2069122 - SC (2023/0135510-1)
RELATOR
: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
EMBARGANTE : SILVANA DUARTE PEREIRA
ADVOGADOS
: JOÃO MARIA PEREIRA DO NASCIMENTO - PR055637

IGOR HENRIQUE MOURA DA SILVA - DF068392

PAULO HENRIQUE MARTINS DE SOUSA - DF072540

IGOR MOURA MACIEL - DF072964
EMBARGADO
: KATIA DUARTE PEREIRA
ADVOGADOS
: CÉSAR AUGUSTO WOLFF - SC013606

MELISSA CONSUL CARNEIRO - SC016613
EMBARGADO
: MARIA CHRISTINA DUARTE PEREIRA DORIGATTI
ADVOGADO
: MAURO CESAR DORIGATTI - SC002415
INTERES.
: MARIANA VIEGAS CUNHA
EMENTA
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO
RECURSO ESPECIAL. ANULAÇÃO DE TESTAMENTO PÚBLICO. OMISSÃO.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos a acórdão que deu parcial provimento ao recurso
especial apenas para afastar a multa por embargos de declaração considerados
protelatórios, em razão da aplicação da Súmula n. 98 do STJ e da incidência do
óbice da Súmula n. 7 do STJ ao reexame do acervo probatório.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se houve omissão quanto à
possibilidade de reenquadramento jurídico dos fatos, sem reexame de provas, para
afastar a Súmula n. 7 do STJ e declarar a nulidade do testamento público.
Documento eletrônico VDA53858377 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 04/02/2026 17:23:28
Código de Controle do Documento: b613c200-d313-43d4-a6c1-855f51a8de1b

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Os embargos de declaração destinam-se a esclarecer obscuridade, eliminar
contradição, suprir omissão ou corrigir erro material existentes no julgado.
4. Não há omissão a ser sanada, pois a controvérsia sobre a capacidade da testadora
foi apreciada e, à luz das premissas fáticas firmadas pela instância ordinária,
concluiu-se pela incidência da Súmula n. 7 do STJ, o que impede o reenquadramento
pretendido sem reexame de provas.
IV. DISPOSITIVO E TESE
5. Embargos de declaração rejeitados.
“Inexiste omissão quando o acórdão embargado analisou
Tese de julgamento:
devidamente a questão referente ao afastamento do óbice da Súmula n. 7 do STJ e ao
reenquadramento jurídico dos fatos”.
CPC, arts. 1.022, 1.026 § 2o; CC,

Dispositivos relevantes citados:
art. 1.860.
: STJ, Súmulas n. 7, 98; STJ, EDcl no AgRg no RE
Jurisprudência relevante citada
nos EDcl no AgRg nos EDcl no AREsp n. 1.571.819/RJ, relatora Ministra Maria
Thereza de Assis Moura, Corte Especial, julgados em

25/8/2020.
RELATÓRIO
SILVANA DUARTE PEREIRA opõe embargos de declaração ao acórdão
de fls. 1.159-1.168, que, em recurso especial interposto em ação de anulação de
testamento público, afastou a multa aplicada nos embargos de declaração opostos na
origem, à luz da Súmula n. 98 do STJ e manteve, quanto ao mérito, o óbice da
Súmula n. 7 do STJ ao reexame de fatos e provas, concluindo pelo parcial
provimento do recurso apenas para afastar a penalidade.
O acórdão foi assim ementado (fls. 1.159-1.161):
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. ANULAÇÃO
DE TESTAMENTO PÚBLICO. INCAPACIDADE DA TESTADORA. SÚMULA N.
Documento eletrônico VDA53858377 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 04/02/2026 17:23:28
Código de Controle do Documento: b613c200-d313-43d4-a6c1-855f51a8de1b

7 DO STJ. MULTA POR EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PROPÓSITO DE
PREQUESTIONAMENTO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Ação de anulação de testamento público em que a parte autora pleiteou a
declaração de nulidade do testamento lavrado em
alegando incapacidade da
16/4/2007,
testadora diagnosticada com Alzheimer, além de pedidos acessórios de levantamento e
arrolamento de bens e suspensão do inventário.
2. Sentença de primeiro grau julgou procedente o pedido, declarando nulo o
testamento e condenando as requeridas ao pagamento de custas processuais e
honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da causa.
3. O Tribunal de Justiça reformou a sentença, julgando improcedente o pedido
inicial, ao concluir pela inexistência de prova robusta da incapacidade da testadora no
momento do ato. Em embargos de declaração, manteve o acórdão, rejeitou
os aclaratórios e aplicou multa de 2% sobre o valor da causa, com fundamento no
§ 2o, do Código de Processo Civil.
art. 1.026,
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. Há duas questões em discussão: (i) saber se os embargos de declaração
opostos com intuito de prequestionamento configuram caráter protelatório,
justificando a aplicação da multa prevista no
§ 2o, do Código de Processo
art. 1.026,
Civil; e (ii) saber se a alegada incapacidade da testadora, diagnosticada com
Alzheimer, invalida o testamento público lavrado.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. Os embargos de declaração opostos ao acórdão do Tribunal de origem tinham
o propósito de prequestionar as matérias discutidas no recurso especial, não
configurando caráter protelatório. Aplica-se ao caso a Súmula n. 98 do STJ, que
dispõe que embargos de declaração manifestados com notório propósito de
prequestionamento não têm caráter protelatório.
6. Quanto à alegada incapacidade da testadora, o Tribunal de origem concluiu,
com base no acervo probatório, que não há elementos firmes que indiquem a ausência
de discernimento da testadora no momento da lavratura do testamento. A revisão dessa
conclusão demandaria o reexame de provas, o que é vedado em recurso especial, nos
termos da Súmula n. 7 do STJ.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Resultado do Julgamento: Recurso especial parcialmente provido apenas para
afastar a multa aplicada por embargos de declaração considerados protelatórios.
Tese de julgamento: 1. O reexame de fatos e provas é vedado na via do recurso
especial, conforme as Súmulas n. 5 e 7 do STJ.
Dispositivos relevantes citados: CPC,
§ 2o; CC, arts. 4o, III, 1.857,
art. 1.026,
1.860 e 1.861; CPC,

art. 371.
Documento eletrônico VDA53858377 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 04/02/2026 17:23:28
Código de Controle do Documento: b613c200-d313-43d4-a6c1-855f51a8de1b

Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 98; STJ, Súmula 7;
relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em
REsp 2.008.530/CE,
AgInt nos EDcl no AREsp 1.102.079/RS, relator Ministro Raul Araújo,
21/3/2023;
Quarta Turma, julgado em
AgInt nos EDcl no
relator
4/2/2020;
REsp 1.370.897/RS,
Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em

10/10/2019.
Em suas razões, a embargante sustenta que houve omissão quanto à
possibilidade de reenquadramento jurídico dos fatos, sem reexame de provas, para
afastar a incidência da Súmula n. 7 do STJ e reconhecer a nulidade do testamento
pela ausência de pleno discernimento da testadora no momento da lavratura.
Requer o saneamento da omissão, com manifestação expressa sobre o
afastamento do óbice da Súmula n. 7 do STJ e o reenquadramento jurídico dos fatos
constantes do acórdão recorrido, para declarar a nulidade do testamento.
As contrarrazões aos embargos foram apresentadas às fls. 1.183-1.186.
É o relatório.

VOTO
Nos termos do
do Código de Processo Civil, os embargos de
art. 1.022,
declaração destinam-se a esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir
omissão ou corrigir erro material existentes no julgado.
No caso, a parte apenas demonstra sua insatisfação com o resultado do
julgamento, alegando omissão quanto ao reenquadramento jurídico dos fatos e ao
afastamento da Súmula n. 7 do STJ, sem apontar vício específico no acórdão
embargado.
Documento eletrônico VDA53858377 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 04/02/2026 17:23:28
Código de Controle do Documento: b613c200-d313-43d4-a6c1-855f51a8de1b

Em suas razões, a parte aponta omissão, pois a questão referente ao
“reenquadramento jurídico dos fatos descritos no acórdão recorrido, para aferir a
capacidade da testadora à luz do
do Código Civil, sem reexame de provas”
art. 1.860
não teria sido apreciada.
Eis o que consta do acórdão impugnado (fls. 1.164-1.166):
Em relação à alegação de invalidade do testamento em razão da incapacidade da
testadora, a Corte estadual entendeu – com base no acervo probatório dos autos – que,
mesmo ela tendo sido diagnosticada com a doença de Alzheimer, não há provas de
que, à época da lavratura do documento, estaria incapaz de testar. Confira-se (fls. 716-
718, destaquei): Ou seja, não há indicativo de que já no início do tratamento (2006
/2007) a Sra. Gilka já se mostrava incapaz. Pelo contrário, ele mesmo atestou naquela
data que ela estava apta para praticar todos os atos da vida civil: [...] Diante de todo o
exposto, considerando as provas produzidas e carreadas aos autos, outra não pode ser a
conclusão senão a de que não há elementos probatórios firmes indicativos de que a
testadora não se encontrava em pleno discernimento quando realizou a disposição de
última vontade em testamento público. Nesse contexto, rever as conclusões do
Tribunal a quo acerca da capacidade ou incapacidade da testadora e validade do
testamento demandaria o necessário reexame do acervo fático-probatório dos autos, o
que é vedado em recurso especial, nos termos da Súmula n. 7 do STJ.
Como visto, no acórdão embargado a controvérsia sobre a capacidade da
testadora foi enfrentada e, à luz das premissas fáticas firmadas pelo Tribunal de
origem, concluiu-se pela incidência do óbice da Súmula n. 7 do STJ ao reexame do
acervo probatório.
Assim, não há omissão a ser sanada.
Desse modo, não se identificam os alegados vícios no julgamento.
O recurso aclaratório possui finalidade integrativa e, portanto, não se
presta à reforma do entendimento aplicado ou ao rejulgamento da causa
Documento eletrônico VDA53858377 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 04/02/2026 17:23:28
Código de Controle do Documento: b613c200-d313-43d4-a6c1-855f51a8de1b

(EDcl no AgRg no RE nos EDcl no AgRg nos EDcl no AREsp n. 1.571.819/RJ,
relatora Ministra Maria Thereza de Assis Moura, Corte Especial, julgados em
DJe de
.
25/8/2020,
28/8/2020)
Dessa forma, não há irregularidade sanável por meio dos presentes
embargos, porquanto toda a matéria apta à apreciação do STJ foi analisada, não
padecendo o acórdão embargado dos vícios que autorizariam sua oposição
(obscuridade, contradição, omissão e erro material).
Ante o exposto, rejeito os embargos de declaração.
Advirto a parte de que a reiteração de embargos de declaração sobre a
mesma matéria poderá ser considerada manifestamente protelatória, com imposição
da multa de 2% sobre o valor atualizado da causa (art. 1.026, § 2o, do Código de
Processo Civil).
É o voto.
Documento eletrônico VDA53858377 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 04/02/2026 17:23:28
Código de Controle do Documento: b613c200-d313-43d4-a6c1-855f51a8de1b

TERMO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA
EDcl no REsp 2.069.122 / SC
Número Registro: 2023/0135510-1
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00068233520148240008 008140068233 68233520148240008 8140068233
Sessão Virtual de
a
10/03/2026
16/03/2026
Relator dos EDcl
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Secretário
Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
RECORRENTE : SILVANA DUARTE PEREIRA
ADVOGADOS
: JOÃO MARIA PEREIRA DO NASCIMENTO - PR055637
IGOR HENRIQUE MOURA DA SILVA - DF068392
PAULO HENRIQUE MARTINS DE SOUSA - DF072540
IGOR MOURA MACIEL - DF072964
RECORRIDO
: KATIA DUARTE PEREIRA
ADVOGADOS
: CÉSAR AUGUSTO WOLFF - SC013606
MELISSA CONSUL CARNEIRO - SC016613
RECORRIDO
: MARIA CHRISTINA DUARTE PEREIRA DORIGATTI
ADVOGADO
: MAURO CESAR DORIGATTI - SC002415
INTERES.
: MARIANA VIEGAS CUNHA
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - SUCESSÕES - NULIDADE E ANULAÇÃO DE
TESTAMENTO
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EMBARGANTE : SILVANA DUARTE PEREIRA
ADVOGADOS
: JOÃO MARIA PEREIRA DO NASCIMENTO - PR055637
Documento eletrônico VDA55076639 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 17/03/2026 01:06:40
Código de Controle do Documento: d9c8b19f-22e1-4e92-ad09-3776cd45e212

IGOR HENRIQUE MOURA DA SILVA - DF068392
PAULO HENRIQUE MARTINS DE SOUSA - DF072540
IGOR MOURA MACIEL - DF072964
EMBARGADO : KATIA DUARTE PEREIRA
ADVOGADOS
: CÉSAR AUGUSTO WOLFF - SC013606
MELISSA CONSUL CARNEIRO - SC016613
EMBARGADO : MARIA CHRISTINA DUARTE PEREIRA DORIGATTI
ADVOGADO
: MAURO CESAR DORIGATTI - SC002415
INTERES.
: MARIANA VIEGAS CUNHA
TERMO
A QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu rejeitar os embargos de declaração, nos
10/03/2026
16/03/2026,
termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira e Luís
Carlos Gambogi (Desembargador Convocado do TJMG) votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.

Brasília, 16 de março de 2026
Documento eletrônico VDA55076639 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 17/03/2026 01:06:40
Código de Controle do Documento: d9c8b19f-22e1-4e92-ad09-3776cd45e212